Tribunal: TJMT
Processo: 1017525-20.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017525-20.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ GONZAGA PAULINO DA COSTA - CPF: 415.186.161-00 (APELANTE), DILMAR PEREIRA MONTALVAO - CPF: 882.033.281-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EMMANUELE GIOVANNINI - CPF: 004.107.321-50 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), EDVALDO BORGES DE FREITAS - CPF: 368.270.451-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO E SOB EFEITO DE ÁLCOOL (ART. 303, §§ 1o E 2o, DO CTB). INVASÃO DE PISTA CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NO LOCAL. PRESCINDIBILIDADE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES E IDÔNEOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. CULPA CARACTERIZADA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o réu/apelante à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 6 (seis) meses, pela prática do delito previsto no art. 303, §§ 1o e 2o, do CTB. A defesa requereu a absolvição por ausência de culpa e insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão da causa de aumento prevista no § 1o, do art. 303, do CTB.

II. Questão em discussão:
Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da culpa penal do apelante no acidente que resultou em lesão grave à vítima; (ii) estabelecer se a ausência de laudo pericial no local dos fatos compromete a validade da condenação; (iii) determinar se é válida a aplicação da causa de aumento prevista no § 1o, do art. 303, do CTB diante da confissão extrajudicial do réu quanto à ausência de habilitação.

III. Razões de decidir:

1. A responsabilidade penal do réu está evidenciada pela prova testemunhal firme, pela confissão extrajudicial e pelos elementos materiais constantes dos autos, que apontam a invasão de pista contrária pelo réu, sob efeito de álcool, culminando em colisão que gerou lesão corporal grave à vítima.

2. A ausência de laudo pericial no local do acidente não impede a condenação, desde que presentes outros elementos probatórios hábeis à formação do convencimento, conforme jurisprudência do STJ.

3. A confissão extrajudicial sobre a ausência de habilitação, corroborada pelos relatos dos policiais e não infirmada por qualquer documento comprobatório, é válida para aplicação da causa de aumento prevista no § 1o, do art. 303, do CTB.

4. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com fixação da pena-base no mínimo legal, inexistência de atenuantes ou agravantes, e correta aplicação da causa de aumento na fração mínima (1/3), resultando em pena proporcional e adequada para a hipótese dos autos.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. A culpa penal por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor pode ser reconhecida com base em outras provas idôneas, boletim de ocorrência, exame de corpo de delito e confissão extrajudicial, ainda que ausente laudo pericial no local dos fatos. 2. A confissão extrajudicial do réu sobre a ausência de habilitação, quando corroborada por outros elementos dos autos e não infirmada por prova em sentido contrário, é suficiente para a incidência da causa de aumento prevista no § 1o, do art. 303, do CTB”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 303, §§ 1o e 2o, da Lei n. 9.503/97 (CTB) e art. 563, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– AgRg no AREsp n. 2.442.694/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 12/12/2023.
TJMG
– ED n. 1043315-03.6575.0.002, Rel. Doorgal Borges de Andrada, 4a Câmara Criminal, j. em 24/02/2021.
TJMT
– Enunciado n. 08, da TCCR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LUIZ GONZAGA PAULINO DA COSTA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, bem como à
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 6 (seis) meses
, pela prática do crime descrito no art. 303,
§§ 1o e 2a
, da Lei n. 9.503/97 (CTB), conforme decisão que se vê no Id. 312861388 e nos Ids. 312861392 e 312861398 (que acolheu os embargos de declaração manejados pelas partes).

Em suas razões (Id. 312861401) a defesa postula pela absolvição do apelante ao argumento de ausência de provas da conduta culposa, fragilidade dos elementos probatórios e presunções indevidas.

Aduz que no caso em tela não há laudo pericial capaz de demonstrar a dinâmica do acidente e, por conseguinte, a culpa do recorrente, que houve quebra da cadeia de custódia por ausência de perícia no veículo, ausência de provas da violação do dever objetivo de cuidado, que a embriaguez constatada por etilômetro, por si só, não é suficiente para justificar a condenação por lesão culposa e que a alegação de que o réu não possuía habilitação foi embasada exclusivamente em confissão extrajudicial, desprovida de corroboração documental (como certidão do DETRAN), o que impede o reconhecimento da causa de aumento prevista no § 1o, do art. 303, do CTB.

Subsidiariamente, requer seja afastada a causa de aumento de pena (ausência de habilitação legal), ao argumento de que tal circunstância não foi comprovada por meio de documentação oficial, sendo inválido presumir a ausência de habilitação com base em declarações não corroboradas.

Com esses argumentos requer a reforma da sentença para absolver o apelante nos termos do art. 386, V ou VII, do CPP e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena e a readequação da dosimetria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 312861403).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 315043373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

No dia 05 de julho de 2022
, por volta das 22h45min., na Rodovia do Peixe, KM 13, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT,
o denunciado LUIZ Gonzaga Paulino da Costa, conduzindo o veículo
Fiat/Uno, de cor branca, placa NJC0202,
sem permissão ou habilitação para dirigir, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, praticou lesão corporal culposa contra a vítima Edvaldo Borges de Freitas, deixando-o incapacitado para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias
.

(...).

Conforme apurado,
em momento anterior aos fatos, o denunciado ingeriu significativa quantidade de bebida alcoólica em um bar
.

Posteriormente, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,
o denunciado passou a conduzir o veículo Fiat/Uno, de cor branca, placa NJC0202, pelas vias da cidade
.

(...), enquanto trafegava pela Rodovia do Peixe, via de mão dupla,
o denunciado invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente contra a motocicleta conduzida pela vítima Edvaldo Borges de Freitas
,
que
foi arremessado no solo,
sofrendo fratura na perna esquerda, o que o deixou incapacitado para suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, conforme laudo pericial n. 200.1.02.2022.023678-01
.

Acionada,
a Polícia Civil compareceu no local do acidente e logo percebeu que o denunciado apresentava sinais indicativos de embriaguez
, motivo pelo qual o submeteu ao
teste de etilômetro
, que
constatou a quantidade de álcool por litro de ar alveolar de 0.62mg, acima do nível legalmente tolerado para fins penais
.

Além disso,
a equipe verificou que o denunciado não possuía permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
.

Preso em flagrante delito, o denunciado confessou o crime
. (grifos meus) (Id. 312861350).

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos da denúncia, para condenar o apelante à pena de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, bem como à
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 6 (seis) meses
, pela prática do crime descrito no art. 303,
§§ 1o e 2a
, da Lei n. 9.503/97 (CTB).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença. Contudo,
razão não lhe assiste
.

I – Alegada ausência de demonstração de culpa / Insuficiência probatória:

A defesa sustenta a ausência de provas da conduta culposa, do r[eu/apelante, bem como fragilidade dos elementos probatórios e presunções indevidas.

O conjunto probatório constante nos autos é sólido e harmônico quanto à imprudência do apelante. Constato nos autos que o acidente decorreu da invasão da contramão pelo apelante, conforme apontado no depoimento da vítima, corroborado pelas declarações do policial militar que atendeu à ocorrência. Ademais, o próprio apelante, em sede policial, confirmou ter consumido bebida alcoólica antes de dirigir, reforçando o seu comportamento negligente.

Nesse ponto, extrai-se os fundamentos da sentença?

Quanto à caracterização da culpa,
é inegável a configuração de negligência por parte do réu. A ausência do dever de cuidado, associada ao estado de embriaguez, bem como não possuir a habilitação necessária para dirigir
, revela um flagrante desrespeito às normas de trânsito e à segurança dos demais usuários da via.

Os elementos de negligência na conduta do réu foram devidamente comprovados. Vez que não possui habilitação para dirigir e o fato de estar sob efeito de álcool agravaram significativamente a situação
. A colisão resultante da invasão da via oposta, foi de tal intensidade que causou fratura exposta na vítima, gerando, portanto, lesão corporal de natureza grave e risco de vida à vítima.

Desse modo,
esse impacto grave, somado ao estado de embriaguez do réu, evidencia uma conduta negligente que colocou em risco a vida da vítima
. O réu, dotado de capacidade de entendimento das normas de trânsito e das consequências previsíveis e evitáveis de suas ações, possuía plena capacidade de se determinar conforme esse entendimento, em condições de sanidade e maturidade mental.

Portanto,
considerando a análise dos fatos e das provas apresentadas, o réu mostrou-se negligente, o que culminou no trágico acidente
. Essas circunstâncias justificam sua responsabilização penal por lesão corporal culposa qualificada, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro. (grifos meus) (Id. 312861388).

Importa destacar que, no contexto do art. 303, §1o, do CTB, a comprovação da culpa se dá pela demonstração do desrespeito ao dever objetivo de cuidado. O réu/apelante, ao conduzir veículo sem habilitação e sob efeito de álcool, infringiu normas básicas de segurança no trânsito, o que evidencia sua conduta culposa.

A condenação penal exige prova suficiente da autoria e da materialidade, o que está inequivocamente presente nos autos. A materialidade está comprovada por meio do laudo pericial das lesões corporais, que atestou fratura na perna e incapacidade superior a 30 (trinta) dias. A autoria, por sua vez, é incontroversa, reconhecida pelo próprio apelante, testemunhas e demais documentos juntados nos autos.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 312860862), Boletim de Ocorrência (Id. 312860866), termo de qualificação e interrogatório (Id. 312860868), laudo pericial de lesão corporal (Id. 312860897), declarações dos policiais, além dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

As provas são coerentes entre si, convergindo para a responsabilização penal do réu. O depoimento da vítima é firme e isento de contradições, narrando que trafegava regularmente quando foi surpreendida pelo veículo do apelante que invadiu sua pista. Tal relato é integralmente compatível com o acervo probatório carreado nos autos.

II - Suposta nulidade pela ausência de perícia no local dos fatos:

A ausência de prova pericial no local não compromete a validade da condenação. A jurisprudência e a doutrina são pacíficas no sentido de que a perícia é dispensável quando existirem outros elementos probatórios suficientes para a formação do convencimento do julgador. No caso, há prova testemunhal firme (vítima e policial), confissão extrajudicial do réu/apelante, boletim de ocorrência, auto de constatação de embriaguez e laudo de exame de corpo de delito.

Consta no Boletim de Ocorrência de n. 2022.180520 que:

(...)
OBSERVANDO AS MARCAS DO LOCAL, PERCEBEMOS QUE O V2 INVADIU A PISTA CONTRÁRIA VINDO A COLIDIR COM O V1
. O SAMU JÁ HAVIA DESLOCADO COM A VÍTIMA EDVALDO BORGES DE FREITAS PARA O HOSPITAL.
COMO O CONDUTOR DO VEÍCULO 2 APRESENTAVA SINAIS DE EMBRIAGUEZ O CONDUZIMOS ATÉ ESTA DELEGACIA, O QUAL REALIZOU TESTE NO APARELHO ETILÔMETRO, E CONSTOU 0,62MG/L DE TEOR ALCOÓLICO
. DESLOCAMOS ATÉ O HOSPITAL REGIONAL E A VÍTIMA PASSAVA POR ATENDIMENTO MÉDICO E DEVIDO AO ACIDENTE TEVE FRATURAS NA PERNA ESQUERDA SENDO UMA DELAS EXPOSTA. (grifos meus) (Id. 312860866).

O teste de etilômetro se contra nos autos no Id. 312860872, indicando a constatação do teor alcoólico aferido, tal como narrado no boletim de ocorrência.

A vítima declarou em sede policial que:

(...)
NA DATA DE 05/07/2022
, POR VOLTA DAS 22:45 HORAS,
ESTAVA CONDUZINDO SEU VEÍCULO MOTONETA HONDA BIZ 125 ES
, COR PRETA, PLACA QBH - 4849/MT,
TRAFEGANDO PELA RODOVIA DO PEIXE, SENTIDO A CIDADE DE RONDONÓPOLIS, NA ALTURA DO KM 13, EM VELOCIDADE APROXIMADAMENTE DE UNS 40 KM POR HORAS
, EM CURVA ÀESQUERDA,
QUANDO REPENTINAMENTE SURGIU VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, QUE TRAFEGAVA SENTIDO CONTRARIO E NA PISTA CONTRÁRIA
, OU SEJA, NA PISTA DO DECLARANTE;
QUE O DECLARANTE SÓ OUVIU O BARULHO DA COLISÃO
; QUE O DECLARANTE SABE QUE
FOI SOCORRIDO, INCLUSIVE PELO SAMU
; QUE O DECLARANTE
FICOU TRÊS DIAS HOSPITALIZADO, NO HOSPITAL REGIONAL DE CIDADE E PASSOU POR UM CIRURGIA NA PERNA ESQUERDA
; QUE O DECLARANTE SENTIU MUITA DOR E PERDEU O SENTIDO APÓS A COLISÃO. (grifos meus) (Id. 312860894).

Na fase judicial, a vítima narrou que:

(...) em 05 de julho de 2022, estava retornando à cidade de moto por volta das 22h ou 22h30 (...)
que estava na sua mão de direção quando houve a pancada e que sempre dirige com cautela naquela estrada
, que frequenta há cerca de 7 ou 8 anos (...) (relatório de mídia – Id. 312861386).

Em seu interrogatório, o réu/apelante admitiu ter conduzido seu veículo após a ingestão de bebida alcoólica em um bar (dose de pinga com sucupira) e embora alegue que teria sido a moto da vítima que colidiu com sua dianteira, essa versão contrasta com a narrativa constante no boletim de ocorrência e relatos dos policiais e da própria vítima, sobretudo no ponto em que asseguram que foram observadas as marcas de frenagem no local, indicando que o veículo conduzido pelo réu/apelante foi o que invadiu a contramão de direção.

Não se exige, para a configuração da culpa penal, a reconstituição técnica dos fatos, mormente quando, no caso dos autos, a dinâmica do acidente ficou suficientemente esclarecida pelos elementos coligidos nos autos. A defesa, inclusive, não demonstrou de que forma a ausência da perícia teria causado prejuízo concreto ao réu/apelante, o que afasta qualquer nulidade, conforme a exegese do art. 563, do CPP.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO, SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE QUALQUER OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA DO LOCAL DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
. PRECLUSÃO.
PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO
.
PERÍCIA SUPRIDA POR OUTRAS PROVAS
. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É certo que no processo penal brasileiro,
o reconhecimento de eventual nulidade exige a demonstração do prejuízo, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do CPP, o que, segundo o TJ, não foi demonstrado na hipótese dos autos
. Ademais, ficou consignado que a defesa não se insurgiu contra a apontada ilegalidade em momento oportuno, tendo destacado a questão apenas por ocasião da revisão criminal, razão pela qual verifica-se a preclusão da questão impugnada. 2. A conclusão do TJ não destoa do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
o laudo pericial do local do acidente, embora seja importante, não é imprescindível à formação do convencimento, uma vez que presentes outros elementos de prova aptos a suprir a prova técnica, não havendo falar em nulidade do processo em razão da sua ausência
. 3. A presença da atenuante não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2.442.694/SP 2023/0310840-0, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5 - Quinta Turma, j. em 12/12/2023, Data de Publicação: DJe 18/12/2023) (grifos meus).

Apesar de ausente laudo pericial no local do fato, entendo que a culpa do apelante, ficou demonstrado diante do depoimento da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência, demonstrando que o réu/apelante invadiu a faixa de direção contrária, culminando na colisão que lesionou a vítima.

Em juízo, o Policial
Dilmar Pereira Montalvão
ratificou a versão prestada na fase policial, ou seja, no sentido de que:

Ao chegarem ao local, o SAMU já havia atendido a vítima, que apresentava uma possível fratura em uma das pernas. No local, eles
constataram que um veículo, um Fiat Uno branco, havia invadido a pista contrária e atingido uma motoneta Biz. As marcas no local indicavam que o Fiat Uno havia de fato invadido a pista contrária
. (...) o senhor
Luís Gonzaga estava aparentando sinais de embriaguez no local, o que levou à sua condução até a primeira delegacia. Lá, foi realizado o teste do etilômetro, que constatou um teor alcoólico de embriaguez
(...) (grifos meus) (relatório de mídia – Id. 312861386).

Importante ressaltar que a jurisprudência consolidada neste Sodalício, está consubstanciada no Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR/TJMT, no sentido de que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJe de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017), o que repele a tese da defesa de que haveria ausência de prova suficiente, inclusive pericial, nos autos.

Portanto, o laudo pericial no local do fato se revela prescindível quando outros elementos possam contatar a autoria delitiva e culpa do motorista (réu/apelante).

Perfilhado esse entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGO 303 DO CTB). AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NO LOCAL DO ACIDENTE. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEVER DE CUIDADO QUE FOI COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA
. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE.
CULPA DA MOTORISTA CARACTERIZADA
. DECISÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA À EXAUSTÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. -
A realização de perícia técnica não se apresentou como medida indispensável
sobre a existência da sinalização de parada obrigatória e da não observação desta por parte da agente,
uma vez que a materialidade e a autoria do delito puderam ser auferidas mediante outras formas de prova
-
Havendo outros elementos probatórios, de regra, lícitos, legítimos e adequados para demonstrar a verdade judicialmente válida dos fatos, não há razão para desconsiderá-los sob o pretexto de que o artigo 158 do CPP admite, para fins de comprovação da conduta delitiva, apenas e tão-somente, o respectivo exame pericial. Precedentes do STJ
- Rejeitam-se os embargos de declaração que tem por fim a reapreciação de questões já enfrentadas no aresto que, no entendimento do embargante, não teriam sido analisadas de acordo com a melhor aplicação do direito ou a correta valorização da prova. Ausência dos requisitos constantes do artigo 619 do Código de Processo Penal - Embargos de declaração rejeitados. (TJMG – ED: 10433150365750002, Rel. Doorgal Borges de Andrada, 4a Câmara Criminal, j. em 24/02/2021, Data de Publicação: 03/03/2021) (grifos meus).

Diante desse quadro, constato que as provas carreadas são convergentes e seguras, não havendo qualquer lacuna ou contradição que impeça a formulação de um juízo condenatório.

III – Da validade da confissão extrajudicial sobre a ausência de habilitação/ almejado decote da agravante no § 1o, do art. 303, do CTB:

A confissão extrajudicial realizada na fase inquisitorial possui validade e eficácia, especialmente quando corroborada por outros elementos constantes nos autos, como ocorre no presente caso.

A versão do réu/apelante, de que não possui CNH, foi confirmada pelo policial que o abordou, bem como consta no auto de prisão em flagrante, e em seu depoimento extrajudicial. Ademais, o acusado não trouxe, em nenhum momento, documento hábil a comprovar o contrário.

Portanto, a ausência de CNH, somada à condução de veículo sob efeito de álcool, configura não apenas desrespeito às normas do CTB, mas verdadeiro desprezo à segurança viária. Tal conduta qualifica a lesão como culposa grave, com as causas de aumento previstas nos §§ 1o e 2o, do art. 303, do CTB.

IV – Da dosimetria aplicada:

Ao dosar a pena, o juízo de origem fixou a pena-base no mínimo legal ante a ausência de vetoriais negativamente valoradas.

Na segunda fase, também não se vê incidência de atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, diante da ausência de habilitação para condução de veículo automotor, corretamente majorada a pena na fração mínima (1/3), nos termos do art. 303, § 1o, do CTB:

Art. 302. (...).

§ 1o. (...):

I -
não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação
;

(...).

Art. 303. (...).

§ 1o.
Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade
, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1o, do art. 302. (grifos meus).

Destaco que não obstante o § 2o, do art. 303, do CTB dispor que:

§ 2o.
A pena privativa de liberdade é
de reclusão
de dois a cinco anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima.

Foram acolhidos embargos de declaração da defesa para constar que onde se vê reclusão na sentença, deve-se ler detenção (Id. 312861398). Portanto, a pena fixada na origem já se mostra mais favorável ao réu/apelante.

Não merece reparos a fixação da pena definitiva em 2 (dois) anos e oito meses de detenção, bem como a suspensão da habilitação para dirigir ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 06 (seis) meses.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Luiz Gonzaga Paulino da Costa
, mantendo a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT) por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025